Tribunal: TJDFT
Processo: 0740143-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0740143-20.2020.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DANTAS DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JULIA DANTAS DE ABREU APELADO: EVANDRO WILSON MARTINS, CASSIO LOPES CASSEMIRO DOS SANTOS, WILMA AMARAL OLIVEIRA DESPACHO Ao Espólio-autor para manifestar-se, em 5 dias, sobre a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada nas contrarrazões, por "inovação ao processo com a juntada de novo documento, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa", assim como quanto ao pedido de condenação à multa por litigância de má-fé. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora